Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO, IN LABEL E INCORPORADO AO SUS. OITIVA DO NATJUS REJEITADA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a fornecer à parte autora os medicamentos BRIMONIDINA e TRAVOPROSTA, conforme relatório médico acostado aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. Em seu recurso a parte recorrente afirma que, em que pese os fármacos pleiteados sejam padronizados e disponibilizados pela rede pública de saúde, estes não foram fornecidos porque o relatório médico estava em desacordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Entende que a sentença se equivoca ao afirmar que não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, considerando as informações constantes no RTD de Oftalmologia da SES/DF, sendo prudente, no caso, a oitiva do NATJUS. Lado outro, afirma que o fato de o medicamento ser in label não significa que o seu fornecimento está de acordo com o protocolo clínico. Pelo exposto, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19084458). Parecer do da Procuradoria de Justiça (ID 19232256) pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. Inicialmente, cumpre definir se há necessidade de oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, órgão técnico deste E. TJDFT, criado pela Portaria GPR 1170/2018, com a finalidade precípua de subsidiar os magistrados na tomada de decisões, em processos que envolvam questões referentes ao direito à saúde, no âmbito do SUS.
IV. O Despacho Técnico No 97/2020 elaborado pela própria recorrente (ID 19084431) concluiu que os medicamentos pleiteados são indicados para tratamento da comorbidade vivenciada pela parte recorrida, sendo ele padronizado e indicado no Protocolo Clínico para Glaucoma. Ainda, o documento indica que não se trata de prescrição com indicação não incluída na bula. Desta maneira, se mostra desnecessária, a oitiva do NATJUS, que é indicada para medicamentos não padronizados, off label e de alto custo. Neste sentido: (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Ademais, o entendimento desta Turma Recursal é assente no sentido de que, sendo o medicamento in label, a oitiva do NATJUS não se faz necessária. Neste sentido: (Acórdão 1266124, 07005815620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VII. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VIII. No caso dos autos não há que se analisar a demanda sob a ótica do Tema 106 do STJ, vez que se trata de medicamentos in label, com protocolo de tratamento aprovado pelo SUS (ID 19084431). A controvérsia restou instaurada em razão da afirmação contida no documento de ID 19084441 de que o “o relatório médico apresentado não apresenta os critérios de inclusão previstos na portaria”. A citada portaria é a Portaria Conjunta no 11/2018 do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma.
IX. Neste ponto há de se destacar que os Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde são, a toda evidência, instrumentos criados para fins de organização e gestão das políticas públicas de saúde, não se revestindo, pois, de aptidão para prejudicar o acesso aos medicamentos prescritos pelo médico que assiste o paciente que é quem têm melhores condições de avalia-lo e indicar o tratamento mais adequado. Dessa forma, a sentença guerreada deve ser mantida assim como posta.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a incidência da Súmula 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.